Tribunal: TJDFT
Processo: 0721760-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721760-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: SEWBERT RODRIGUES JATI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em ação de execução 0741258-42.2021.8.07.0001 ajuizada em desfavor de SEWBERT RODRIGUES JATI. A parte recorrente apresentou em 02/06/2025, às 11h01, petição pela qual afirma “protocolar manifestação para criar numero (sic) do processo, e gerar a guia de agravo de instrumento para pagamento e que será juntada junto com o agravo de instrumento” (ID 72407567). Juntado comprovante de pagamento de custas pelo sistema em 02/06/2025, às 17h01 (ID 72432638). Em 03/06/2025, às 18h15, certificada pelo NUPOR/CODIS a prevenção do Des. Fabio Eduardo Marques e informado que “o processo de Agravo de Instrumento está desacompanhado de petição inicial” (ID 72489229). Na mesma data, às 18h33, o feito foi-me redistribuído pelo NUREDI/CODIS em razão do afastamento do Desembargador prevento na data da redistribuição. O processo veio-me concluso às 12h01 do dia 04/06/2025. E, às 21h14 do mesmo dia, a parte apresentou petição de agravo de instrumento e as razões recursais, bem como a guia de custas pagas. Em 05/06/2025, às 12h07, o processo retornou concluso ao Gabinete. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que a interposição do recurso de agravo de instrumento se dá por petição, atendidos os requisitos legais, e por seu protocolo, realizado diretamente ao tribunal competente: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. § 2o No prazo do recurso, o agravo será interposto por: I - protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo; II - protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias; III - postagem, sob registro, com aviso de recebimento; IV - transmissão de dados tipo fac-símile, nos termos da lei; V - outra forma prevista em lei. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. § 4o Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo fac-símile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. E, do que se tem, a petição protocolada no dia 02/06/2025 se limitou a manifestação para gerar o número do processo e possibilitar o recolhimento das custas. A petição com as razões recursais foi apresentada somente em 04/06/2025. Não foram atendidos os requisitos dos artigos 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil, ou seja, o protocolo e a apresentação de razões recursais se deram em momentos distintos, com dois dias de diferença entre os atos processuais, o que, por se tratar de vício insanável, conduz ao não conhecimento do recurso. No sentido: “( ) 3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua interposição, em observância aos princípios da eventualidade, da complementaridade e da preclusão. Precedentes. ( ).” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.727.304/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Não se mostra viável o conhecimento do agravo interno protocolado sem as respectivas razões recursais, tratando-se a hipótese de vício insanável, que atrai os efeitos da preclusão consumativa. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido.” (STJ; AgInt no REsp n. 2.138.675/TO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A ausência das razões recursais configura vício insanável, pois devem ser apresentadas no momento da interposição, em ato único, sob pena de preclusão consumativa. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1774563, 0736599-22.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 03/11/2023). Nos termos do artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Forte nessas razões, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se a Vara de origem. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora